Tribunal: TJBA
Processo: 8043485-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8043485-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: E. D. P. B. e outros Advogado(s):SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ANIE PEREIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATO ABRANGENDO APENAS TRÊS VIDAS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH. INADEQUAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES ANUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE. PROTEÇÃO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DESSA DATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8043485-90.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.